Tribunal: STF
Processo: RE 80058
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. Em se tratando de furto de objetos existentes em mala de passageiro que foi devidamente
despachada, e não tendo ocorrido acidente durante o transporte aéreo, não se aplicam, para a fixação da responsabilidade do transportador, os artigos 98, 99 e 103, § 1º, do Código Brasileiro do ar (Decreto-lei nº 32, de 18 de novembro de 1966). Inexiste, portanto, violação do disposto no artigo 125, IX, da Emenda Constitucional nº 1/69. Recurso extraordinário não conhecido.